Tribunal: TJMT
Processo: 1009741-43.2023.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009741-43.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SIMONE PEREIRA DA SILVA LEONARDI - CPF: 042.368.031-51 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), SIMONE PEREIRA DA SILVA LEONARDI - CPF: 042.368.031-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE AUTONOMIA INSTITUCIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso para garantir a imediata transferência hospitalar de paciente em situação de urgência, acometida por pielonefrite resistente. Sentença julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada, mas isentou o ente estatal do pagamento de honorários advocatícios, por entender inaplicável em razão da identidade institucional das partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Defensoria Pública Estadual faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, quando parte vencedora em demanda ajuizada contra o próprio Estado que a mantém, à luz da jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), reconheceu a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, superando a tese da confusão patrimonial e fixando a possibilidade de condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, com destinação vinculada ao seu aparelhamento.
4. A jurisprudência do TJMT já vem se alinhando a esse entendimento, inclusive em sede de juízo de retratação, adotando a tese vinculante do Supremo Tribunal Federal.

5. Quanto aos critérios de fixação da verba honorária, o STJ, ao julgar o Tema 1.313, em 11.06.2025, firmou entendimento no sentido de que os honorários em demandas de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

6. Considerando a relevância social da demanda, o zelo da atuação institucional e a complexidade do caso, é razoável a fixação dos honorários em R$ 2.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido, para reformar parcialmente a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade, no valor de R$ 2.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando parte vencedora, inclusive em face do ente federativo que a integra.
2. Nas ações que versam sobre direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 134; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; LC n. 80/1994, art. 4º, XXI; LC/MT n. 146/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); STJ, REsp 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.313); TJMT, Ap. Cív. 0003542-88.2012.8.11.0045, Rel. Desª Maria Aparecida Ribeiro, j. 01.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em favor de Simone Pereira da Silva, julgou procedente o pedido inicial, para determinar ao Estado de Mato Grosso a imediata transferência da paciente para unidade hospitalar referenciada, apta a realizar o tratamento prescrito com antibiótico endovenoso, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, isentando, contudo, o ente estatal do pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença merece reforma, quanto à omissão na condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, por entender superada a orientação contida na Súmula n. 421, do STJ, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, fixando a tese de ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra, destinando-se os valores ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

Argumenta que a evolução constitucional da Defensoria Pública, especialmente após as Emendas Constitucionais ns. 45/2004, 74/2013 e 80/2014, assegurou-lhe autonomia funcional, administrativa e financeira, afastando a antiga tese da confusão patrimonial que fundamentava a vedação ao recebimento de honorários de sucumbência. Aduz que a Lei Complementar n. 132/2009, ao alterar a Lei Complementar n. 80/1994, passou a autorizar expressamente, em seu art. 4º, XXI, a percepção de verbas sucumbenciais oriundas de quaisquer entes públicos.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do Recurso, a fim de que seja reformada a sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu sobrestamento até o julgamento do IRDR n. 1023732- 44.2022.8.11.0000 e, ao final, que o arbitramento fosse feito por equidade (id. 225960663).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do mencionado IRDR (id. 240831657).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.313, pelo STJ, que trata de idêntica matéria do referido IRDR, os autos tiveram prosseguimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a Defensoria Pública Estadual insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, ajuizada em favor de Simone Pereira da Silva, julgou procedente o pedido inicial, para determinar ao Estado de Mato Grosso a imediata transferência da paciente para unidade hospitalar referenciada, apta a realizar o tratamento prescrito com antibiótico endovenoso, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, isentando, contudo, o ente estatal do pagamento de honorários advocatícios.

Denota-se dos autos que Simone Pereira da Silva Leonardi, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, visando compelir o Estado de Mato Grosso a providenciar sua imediata transferência para unidade hospitalar referenciada, apta a ofertar tratamento com antibiótico endovenoso, diante do diagnóstico de pielonefrite causada por bactéria resistente e da impossibilidade de continuidade do tratamento na unidade de saúde em que se encontrava internada.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a realização de transferência para unidade unidade hospitalar referenciada para o tratamento com ANTIBIÓTICO EV, confirmando a decisão proferida em sede de antecipação de tutela, nos termos do art. 487, I, CPC.

Deixo de condenar o polo passivo nas custas e despesas processuais, ante a isenção prevista no art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/01 c.c art. 236 do CNGC.

Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los às partes sucumbentes.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo o CNGC.” (id. 225960654).

Contra essa decisão, a Defensoria Pública Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, cujas razões se voltam exclusivamente contra o não arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em seu favor.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ (Tema n. 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que os honorários advocatícios serão devidos à Defensoria Pública até mesmo nas hipóteses em que atuar contra pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. Veja-se:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005/RJ, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n PUBLIC 16.8.2023).” (Negritei).

Desse modo, não há dúvidas de que é permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar n. 146/2003.

Com igual orientação, é a jurisprudência desse sodalício. Veja-se:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II, CPC – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - DIREITO RECONHECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1.140.005/RJ (TEMA 1.002) - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO PROVIDO.

1 - No julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), submetido à repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no sentido de que “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

2 - Hipótese em que, alterando o entendimento antes pacificado neste Tribunal de Justiça quanto à matéria, impõe-se a adequação do acórdão recorrido à tese firmada pela Suprema Corte no Tema n. 1.002, em homenagem ao art. 927, III, do CPC e ao princípio da segurança jurídica.” (N.U 0003542-88.2012.8.11.0045, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).” (Negritei).

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ÂMBITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N.º 1.002) – CABIMENTO.

1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema n.º 1.002).

2. Emissão de juízo de retratação. Recurso de apelação provido.” (N.U 0005261-11.2006.8.11.0015, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).” (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que o Apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública Estadual.

Quanto aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, neste tipo de demandas, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, em 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“
Nas demandas
em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública Estadual na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por tais considerações, o Apelo deve ser provido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública Estadual, para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025